Tribunal: CARF
Processo: 10830.006294/2008-20
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LIVIA DE CARLI GERMANO
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-26

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.006294/2008-20
Recurso
Especial do Procurador e do Contribuinte
Acórdão no
9101-004.771 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
05 de fevereiro de 2020
Recorrentes
FAZENDA NACIONAL

GEA WESTFALIA SEPARATOR DO BRASIL INDUSTRIA DE
CENTRIFUGAS LTDA

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2003
ESTIMATIVAS NÃO RECOLHIDAS. COBRANÇA DE MULTA DE
OFÍCIO ISOLADA APÓS O ENCERRAMENTO DO ANO CALENDÁRIO.
POSSIBILIDADE. BASE DE CÁLCULO.
Incide multa de ofício isolada sobre o valor do pagamento mensal de
estimativas que deixar de ser efetuado, ainda que não se possa mais exigir o
valor de principal das estimativas com o encerramento do ano-calendário.
A base de cálculo da multa isolada cobrada em razão da falta de recolhimento
de estimativas não é afetada pelo fato de o sujeito passivo ter recolhido o
tributo apurado como devido na declaração de ajuste anual

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial da Fazenda Nacional e, no mérito, por maioria de votos, em dar-lhe
provimento, vencidos os conselheiros Amélia Wakako Morishita Yamamoto, Junia Roberta
Gouveia Sampaio (suplente convocada), Caio Cesar Nader Quintella (suplente convocado) e
José Eduardo Dornelas Souza (suplente convocado), que lhe negaram provimento. Acordam,
ainda, por unanimidade de votos, em conhecer do Recurso Especial do Contribuinte e, no mérito,
por maioria de votos, negar-lhe provimento, vencidos os conselheiros Amélia Wakako Morishita
Yamamoto, Junia Roberta Gouveia Sampaio (suplente convocada), Caio Cesar Nader Quintella
(suplente convocado) e José Eduardo Dornelas Souza (suplente convocado), que lhe deram
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Adriana Gomes Rêgo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Livia De Carli Germano - Relatora

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.006294/2008-20
Fl. 407
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-004.771 - CSRF/1a Turma
Processo no 10830.006294/2008-20

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Mendes de Moura,
Livia De Carli Germano, Edeli Pereira Bessa, Amélia Wakako Morishita Yamamoto, Viviane
Vidal Wagner, Junia Roberta Gouveia Sampaio (suplente convocada), Andrea Duek Simantob,
Caio Cesar Nader Quintella (suplente convocado), José Eduardo Dornelas Souza (suplente
convocado), Adriana Gomes Rêgo (Presidente). Ausente a conselheira Cristiane Silva Costa,
substituída pelo conselheiro José Eduardo Dornelas Souza.

Relatório
Trata-se de recursos especiais interpostos pela Fazenda Nacional e pelo
contribuinte contra o acórdão 1803-001.470, de 11.09.2012, rerratificado pelo acórdão de
embargos 1803-002.550, que alterou sua ementa, sem efeitos infringentes.
Acórdão recorrido: 1803-001.470 - redação da ementa dada pelo acórdão
de embargos 1803-002.550:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2003
IRPJ E CSLL. MULTA ISOLADA. FALTA DE RECOLHIMENTO DE
ESTIMATIVA.
A multa isolada tem natureza tributária e, portanto, está relacionada ao
descumprimento de obrigação principal. O tributo devido pelo contribuinte
surge quando é o lucro real apurado em 31 de dezembro de cada ano.
Improcede a aplicação de penalidade isolada sobre base estimada que excede o
montante do tributo devido apurado ao final do exercício.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, dar provimento em parte ao
recurso voluntário para excluir da tributação relativa ao IRPJ e à CSLL os valores de
R$135.421,45 e R$85.984,27, respectivamente nos termos do voto da Redatora Ad
Hoc Designada. Vencido o Conselheiro Sérgio Rodrigues Mendes que negava
provimento ao recurso voluntário.
Acórdão de embargos 1803-002.550:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 1999
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO.
ACOLHIMENTO.
Acolhem-se os embargos de declaração, para o fim de suprir: (a) a contradição
que é aquela havida no interior da própria decisão e (b) a omissão que é a falta
de manifestação do julgado sobre ponto em que se impunha o seu
pronunciamento de forma obrigatória, dentro dos ditames da causa de pedir.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, acolher os embargos
de declaração opostos pela PFN, para rerratificar o Acórdão da 3a TE/4a CÂMARA/1a
Fl. 408
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-004.771 - CSRF/1a Turma
Processo no 10830.006294/2008-20

SEJUL/CARF no 1803001.470, de 11.09.2012, afastando a contradição e a omissão
sem alterar o decidido, nos termos do voto da Relatora.

A decisão recorrida, em síntese, concluiu:
No presente caso, a ciência dos Autos de Infração ocorreu depois de encerrado o ano-
calendário de 2003, ou seja, depois do levantamento do balanço, e por essa razão a base
de cálculo da multa isolada deve ser a diferença entre o IRPJ e a CSLL apurados e
as estimativa obrigatórias recolhidas, respectivamente, e não o valor das
estimativas não recolhidas, que foi a base de cálculo equivocadamente eleita pela
Autoridade Lançadora. Por essa razão tem cabimento dar provimento em parte ao
recurso voluntário para excluir da tributação relativa ao IRPJ e à CSLL os valores de
R$135.421,45 e R$85.984,27, respectivamente.
A Fazenda Nacional insurge-se contra a decisão que afastou o valor da multa
isolada por falta de recolhimento de estimativas que excedeu o montante do tributo devido
apurado ao final do exercício. Apresenta como paradigmas os acórdãos 1102-000.984 e 1401-
00.429, assim ementados na parte relativa à multa:
Acórdão paradigma 1102-000.984
ESTIMATIVAS NÃO RECOLHIDAS. MULTA DE OFÍCIO ISOLADA.
POSSIBILIDADE.
Incide multa de ofício sobre o valor do pagamento mensal de estimativas que
deixar de ser efetuado.
Essa penalidade pode ser aplicada isoladamente, mesmo após o final do
exercício, por expressa determinação legal.
Acórdão paradigma 1401-00.429
MULTAS ISOLADAS. FALTA DE RECOLHIMENTO DO IRPJ SOBRE
BASE DE CÁLCULO ESTIMADA.
Cabível lançamento de ofício da multa isolada por falta de recolhimento do
IRPJ sobre a base estimada, quando o sujeito passivo não efetuar o pagamento
ou recolhimento integral da antecipação do imposto.
Em 28 de junho de 2016, o Presidente da 4a Câmara da 1a Seção deu seguimento
ao recurso especial da Fazenda Nacional.
Cientificado,
o
contribuinte
apresentou
contrarrazões
questionando
a
admissibilidade do recurso, por ausência de similitude fática entre os julgados, sustentando que
os acórdãos indicados como paradigma trataram todos de casos de não pagamento de estimativas
quando, no seu caso, o que ocorreu foi a compensação das estimativas com créditos tributários e
apenas a não informação desse procedimento ao Fisco. Questiona também o mérito.
O contribuinte então apresentou recurso especial, sustentando a tese de que após o
encerramento do ano-calendário não há que se falar em cobrança de multa isolada pela falta de
recolhimento de estimativas. Indica como paradigma o acórdão 9101-00.520, de 2010, cuja
ementa, quanto a essa matéria, é a seguinte:
Fl. 409
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-004.771 - CSRF/1a Turma
Processo no 10830.006294/2008-20

Acórdão paradigma 9101-00.520
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 1999, 2000, 2001
CSLL. MULTA ISOLADA. Encerrado o período de apuração do tributo, a
exigência de recolhimentos por estimativa deixa de ter eficácia, uma vez que
prevalece a exigência do tributo efetivamente devido apurado com base no
lucro real e, dessa forma, não comporta a exigência da multa isolada pela
ausência de base imponivel, sobremodo quando apurado prejuízo fiscal e base
negativa do tributo.
Em 2 de março de 2017, o Presidente da 4a Câmara da 1a Seção deu seguimento
ao recurso especial do contribuinte, observando:
Enquanto a decisão recorrida entendeu que improcede a aplicação de penalidade isolada
sobre base estimada que excede o montante do tributo devido apurado ao final do
exercício, o acórdão paradigma apontado (Acórdão no 9101-00.520, de 2010) decidiu,
de modo diametralmente oposto, que o encerramento do período de apuração do tributo
não comporta a exigência da multa isolada, pela ausência de base imponível.
A Fazenda Nacional apresentou contrarrazões em que questiona exclusivamente o
mérito do recurso especial do contribuinte.
É o relatório.

Voto
Conselheira Livia De Carli Germano, Relatora.

Admissibilidade recursal
Admissibilidade - Recurso especial da Fazenda Nacional
O recurso especial da Fazenda Nacional é tempestivo. Passo a tratar dos demais
requisitos para a sua admissibilidade.
Nesse ponto, observo que a Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF) é
instância especial de julgamento com a finalidade de proceder à uniformização da jurisprudência
do CARF. Desse modo, a admissibilidade do recurso especial está condicionada ao atendimento
das condições previstas no art. 67 do Anexo II do Regimento Interno do CARF - RICARF,
aprovado pela Portaria MF 343/2015, dentre as quais se encontra a demonstração da divergência
jurisprudencial:
Fl. 410
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-004.771 - CSRF/1a Turma
Processo no 10830.006294/2008-20

Art. 67. Compete à CSRF, por suas turmas, julgar recurso especial interposto contra
decisão que der à legislação tributária interpretação divergente da que lhe tenha dado
outra câmara, turma de câmara, turma especial ou a própria CSRF.
§ 1o Não será conhecido o recurso que não demonstrar a legislação tributária
interpretada de forma divergente.
(...)
§ 8o A divergência prevista no caput deverá ser demonstrada analiticamente com a
indicação dos pontos nos paradigmas colacionados que divirjam de pontos específicos
no acórdão recorrido.
Destaca-se que o alegado dissenso jurisprudencial se estabelece em relação à
interpretação das normas, devendo, pois, a divergência, se dar em relação a questões de direito,
tratando-se da mesma legislação aplicada a um contexto fático semelhante.
Assim, se os acórdãos confrontados examinaram normas jurídicas distintas, ainda
que os fatos sejam semelhantes, não há que se falar em divergência de julgados, uma vez que a
discrepância a ser configurada diz respeito à interpretação da mesma norma jurídica.
Por outro lado, quanto ao contexto fático, não é imperativo que os acórdãos
paradigma e recorrido tratem exatamente dos mesmos fatos, mas apenas que o contexto seja de
tal forma semelhante que lhe possa (hipoteticamente) ser aplicada a mesma legislação. Assim,
um exercício válido para verificar se se está diante de genuína divergência jurisprudencial é
buscar saber, com base no raciocínio exposto no paradigma, o que aquele colegiado decidiria no
caso dos autos.
Pois bem. A divergência manifestada pela Fazenda Nacional diz respeito à base
de cálculo a ser utilizada para cálculo da multa isolada eis que, ao contrário da Turma recorrida,
sustenta não existir limitação ao montante apurado a título de tributo ao final do ano-calendário.
Em outras palavras, a Fazenda Nacional defende que a base de cálculo da multa isolada
corresponde ao valor das estimativas não pagas, sem qualquer limitação.
Em contrarrazões, o sujeito passivo questiona a admissibilidade do recurso por
entender ausente a similitude fática entre as situações analisadas pelos paradigmas e pelo caso
dos autos. Compreendo que não lhe assiste razão.
De fato, a contribuinte sustenta que os acórdãos indicados como paradigma
trataram todos de casos de não pagamento de estimativas quando, no seu caso, o que ocorreu foi
a compensação das estimativas com créditos tributários e a não informação desse procedimento
ao Fisco. Não obstante, conforme observou o acórdão recorrido, a questão acerca da
compensação não informada não foi considerada pela decisão recorrida, porque não provada.
Eis o trecho do acórdão:
Os lançamentos fundamentam-se na insuficiência de recolhimento de IRPJ e de CSLL
apurados pelo cotejo entre os dados informados na Declaração de Informações
Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ), e aqueles contidos na Declaração de
Créditos e Débitos Tributários Federais (DCTF).
No que se refere ao argumento da Recorrente que procedeu à compensação dos valores
devidos, tem-se que o sujeito passivo que apurar crédito relativo a tributo administrado
pela RFB, passível de restituição, pode utilizá-lo na compensação de débitos. A partir de
Fl. 411
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-004.771 - CSRF/1a Turma
Processo no 10830.006294/2008-20

01.10.2002, a compensação somente pode ser efetivada por meio de declaração e com
créditos e débitos próprios, que ficam extintos sob condição resolutória de sua ulterior
homologação. Também os pedidos pendentes de apreciação foram equiparados a
declaração de compensação, retroagindo à data do protocolo.
Posteriormente, ou seja, em de 30.12.2003, ficou estabelecido que a Per/DComp
constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos
débitos indevidamente compensados. Ainda, o prazo para homologação tácita da
compensação declarada é de cinco anos, contados da data da sua entrega. Ademais, o
procedimento se submete ao rito do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, inclusive
para os efeitos do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional.
A Recorrente, todavia, não comprova o procedimento mediante a apresentação da
Per/DComp na forma, no tempo e no lugar previstos em lei e assim esse argumento não
pode ser aceito.
(...)
Os presentes autos não estão instruídos com a comprovação dos pagamentos integrais,
tampouco com as transcrições no Livro Diário dos balanços ou balancetes mensais de
suspensão ou de redução e no Livro de Apuração do Lucro Real Lalur da demonstração
do lucro real do respectivo período. Os assentos contábeis que foram produzidos nos
autos também não comprovam “a suspensão ou redução da estimativa”.
Ademais, essa infração trata-se de penalidade distinta (inciso II do art. 44 da Lei no
9.430, de 27 de dezembro de 1996) daquela multa de ofício proporcional imposta sobre
a totalidade ou diferença de imposto ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou
recolhimento, de falta de declaração e nos de declaração inexata, prevista em diferente
dispositivo da legislação (inciso I do art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996). Por essa razão não há que se falar em duplicidade ilegal de aplicação de multas
de ofício.
Assim, o acórdão recorrido tratou o caso como sendo de estimativas devidas e não
recolhidas, exatamente como os julgados indicados como paradigma.
Assim, conheço do recurso especial da Fazenda Nacional.

Admissibilidade - Recurso especial do contribuinte

O recurso especial é tempestivo e atendeu aos demais requisitos de
admissibilidade, não havendo, inclusive, questionamento pela parte recorrida no tocante ao seu
seguimento, motivo pelo qual concordo e adoto as razões do i. Presidente da 4a Câmara da 1a
Seção para conhecimento do recurso especial, nos termos do permissivo do art. 50, § 1o, da Lei
9.784/1999.
Assim, conheço do recurso especial do sujeito passivo.

Mérito
Fl. 412
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-004.771 - CSRF/1a Turma
Processo no 10830.006294/2008-20

Mérito - Recurso especial da Fazenda Nacional
A Fazenda Nacional sustenta que a multa isolada por falta de recolhimento de
estimativas mensais de IRPJ e CSLL incide sobre o valor das estimativas não pagas, sem que o
fato de o contribuinte ter efetuado o recolhimento do tributo apurado no ajuste anual tenha
qualquer influência na base de cálculo dessa penalidade.
Observo que, no caso, não há que se falar em absorção de uma penalidade por
outra já que, ao final do ano-calendário, o contribuinte recolheu os tributos apurados como
devidos, não lhe sendo aplicada qualquer pena quanto ao montante devido no ajuste.
A questão é que, mesmo neste caso, o acórdão recorrido aplicou o entendimento
de que a base de cálculo da multa isolada somente deveria considerar o valor que exceder o
montante do tributo devido apurado ao final do exercício. Compreendo, com a devida vênia, que
este entendimento deve ser reformado.
Nos termos do artigo 2o da lei 9.430/1996, as pessoas jurídicas sujeitas à apuração
do IRPJ e da CSLL no regime de lucro real devem, em regra, apurar e recolher tais tributos
trimestralmente, sendo uma opção a apuração anual dos resultados, hipótese em que tais
contribuintes ficam obrigados a antecipar mensalmente recolhimentos calculados sobre uma base
estimada, e sujeita a ajuste anual.
Em caso de inadimplemento dessa obrigação tributária de antecipar mensalmente
os recolhimentos, a mesma Lei 9.430/1996 estipulou, no artigo 44, § 1o, inciso IV (atual art. 44,
II, b, da Lei n.o 9.430/1996, na redação dada pela Lei n.o 11.488/2007), multa de ofício, exigida
isoladamente. À época dos fatos objeto dos presentes autos, a redação da norma era a seguinte:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de setenta e cinco por cento, nos casos de falta de pagamento ou recolhimento,
pagamento ou recolhimento após o vencimento do prazo, sem o acréscimo de multa
moratória, de falta de declaração e nos de declaração inexata, excetuada a hipótese do
inciso seguinte;
§ 1o As multas de que trata este artigo serão exigidas:
IV - isoladamente, no caso de pessoa jurídica sujeita ao pagamento do imposto de renda
e da contribuição social sobre o lucro líquido, na forma do art. 2o, que deixar de fazê-lo,
ainda que tenha apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para a contribuição
social sobre o lucro líquido, no ano-calendário correspondente;
Observe-se que a utilização, pelo legislador, da expressão “ainda” significa que a
multa é exigida tanto na hipótese de apuração de lucro real e base de cálculo positiva da CSLL,
como no caso da apuração de prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa da CSLL. Da mesma
forma, o termo “isoladamente” denota a cobrança da multa independentemente de haver tributo
devido.
Observe-se, também, que a lei não restringiu a aplicação da multa ao lançamento
efetuado antes do término do ano-calendário. Pelo contrário, a expressão “ainda que tenha
apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para a contribuição social sobre o lucro
Fl. 413
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-004.771 - CSRF/1a Turma
Processo no 10830.006294/2008-20

líquido, no ano-calendário” leva à conclusão de que o lançamento pode ser efetuado após o seu
encerramento, uma vez que antes não se sabe qual será o resultado do período anual e, portanto,
se o lançamento apenas pudesse ser realizado durante o ano-calendário, a expressão não teria
razão de existir.
Portanto, a multa isolada prevista no artigo 44, par. 1o, inciso IV da Lei no. 9.430,
de 1996 (atual art. 44, II, b, da mesma lei, na redação dada pela Lei n.o 11.488/07), decorre do
descumprimento da obrigação de recolher a estimativa apurada no mês-calendário,
independentemente de se apurar ou não resultado anual tributável, sendo cabível mesmo após o
encerramento do ano-calendário e sendo irrelevante para a sua aplicação o fato de o tributo
apurado com base no lucro real anual ter sido recolhido.
Ante o exposto, compreendo que o recurso especial da Fazenda Nacional deve ser
provido.

Mérito - Recurso especial do contribuinte
O sujeito passivo sustenta a impossibilidade de se exigir multa isolada após o
encerramento do ano-calendário. A tese por ele defendida é a de que, após o término do ano-
base, a exigência de recolhimentos por estimativa deixa de ter sua eficácia, uma vez que
prevalece a exigência do tributo efetivamente devido e apurado com base no lucro. Dito de outra
forma, a multa isolada pela ausência de recolhimentos de estimativa apenas poderia ser aplicada
durante o ano-calendário, ou seja, antes do ajuste anual.
Compreendo que não é o caso.
Embora se trate, essencialmente, do mesmo tributo (mesmo fato gerador), as
condutas exigidas do contribuinte são distintas: a primeira é o dever de antecipar parcelas do
tributo calculadas sobre uma base provisória, e a segunda é o dever de pagar este mesmo tributo
efetivamente apurado como devido ao final do ano-calendário (ajuste anual).
Uma conduta independe da outra, ou seja, o dever de recolher estimativas pode
existir sem que haja tributo devido no ajuste anual, e vice-versa. Além disso, tais condutas
visam a atender bens jurídicos distintos, sendo uma destinada a manter o fluxo de caixa do
governo durante o ano e outra dirigida ao recolhimento do tributo efetivamente devido. Daí
porque tais condutas podem, sim, e de fato atualmente são, penalizadas especificamente, a
primeira à razão de 50% do valor devido e a segunda, em regra, à razão de 75%.
De se notar que, ao contrário do que alega a Recorrente, na verdade só faz sentido
exigência isolada de multa quando a infração é constatada após o encerramento do ano de
apuração do tributo. Isso porque, se fosse constatada a falta no curso do ano-calendário, caberia à
fiscalização exigir o tributo devido (por estimativa) acrescido de multa de oficio e dos
respectivos juros moratórios. Ao estabelecer a cobrança apenas da multa (ou seja, isolada)
quando detectada a falta de recolhimento da estimativa mensal, a norma visa exatamente à
adequação da exigência tributária à situação fática.
Fl. 414
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-004.771 - CSRF/1a Turma
Processo no 10830.006294/2008-20

Vale notar que a conclusão acima não contradiz o disposto no enunciado da
Súmula CARF 82 (vinculante, conforme Portaria MF 277/2018), que diz:
Súmula CARF 82: Após o encerramento do ano-calendário, é incabível lançamento de
ofício de IRPJ ou CSLL para exigir estimativas não recolhidas.
A análise dos acórdãos precedentes que orientaram a edição de tal enunciado
esclarece que o que não pode ser exigido é apenas o principal da estimativa, visto que este está
contido no ajuste apurado ao final do ano-calendário. Não obstante, a penalidade pelo
descumprimento do dever de adiantar a estimativa permanece aplicável -- e, até por isso, é
denominada "multa isolada": porque cobrada independentemente da exigibilidade da sua base de
cálculo (a estimativa devida). A título ilustrativo, vale destacar trecho do voto no acórdão 101-
96.353, de 17/10/2007:
A ação do Fisco, após o encerramento do ano-calendário, não pode exigir estimativas
não recolhidas, uma vez que o valor não pago durante o período-base está contido no
saldo apurado no ajuste efetuado por ocasião do balanço.
Na prática, a aplicação da multa isolada desonera a empresa da obrigação de recolher as
estimativas que serviram de base para o cálculo da multa. O imposto e a contribuição
não recolhidos serão apurados na declaração de ajuste, se devidos.
Neste sentido, entendo que a tese defendida pelo contribuinte não serve de
argumento para cancelar a exigência das multas isoladas em questão, razão porque devem os
fundamentos da decisão recorrida serem mantidos nesta parte.
Assim, oriento meu voto para negar provimento ao recurso do sujeito passivo.

Conclusão
Ante o exposto, oriento meu voto para, quanto ao recurso especial da Fazenda
Nacional conhecer e dar provimento e, quanto ao recurso especial do contribuinte, conhecer e
negar provimento.

(documento assinado digitalmente)
Livia De Carli Germano

Fl. 415
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9101-004.771 - CSRF/1a Turma
Processo no 10830.006294/2008-20

Fl. 416
DF CARF MF
Documento nato-digital